Tribunal: TJBA
Processo: 8005887-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005887-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA CARVALHO DE AGUIAR SOUZA

Advogado(s)
:
NATHALIA CARVALHO SOUZA

APELADO: FUNDACAO SAUDE ITAU

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, TATIANE NASCIMENTO BARRETO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECONHECIDA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC - AÇÃO QUE SE PAUTA NA COBRANÇA DE VALORES COM PERCENTUAIS DE AUMENTO DIVERSOS DAQUELES PRATICADOS PARA FUNCIONÁRIOS NA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA – ATENDIMENTO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ SOBRE A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ILEGALIDADE DOS AUMENTOS E VALORES PRATICADOS – RECURSO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno de aumento realizado no plano de saúde de autogestão patrocinado pelo Banco ITAU após demissão da parte autora, que teriam sido aplicados de forma desarrazoada e díspare daqueles praticados para os funcionários ativos.

2. Ao contrário do que sustenta a parte acionada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de normas que robustecem seu posicionamento e a não impugnação a algumas das razões de decidir e que prejudicavam seus interesses, em verdade, termina em afetar o resultado do recurso conforme se verá adiante.

3. A sentença foi cirúrgica em motivar a improcedência da ação infirmando a não aplicação ao caso concreto o CDC, por força da súmula 608/STJ e no TEMA 1.034, da mesma Corte, no que se refere a manutenção das mesmas condições do plano, quando seja aposentado, infirmando pelo atendimento das disposições fixadas pela Corte da Cidadania.

4. O quanto fixado no TEMA 1.034/STJ (
REsp nº 1818487 / SP, dentre outros
) foi cumprido pela parte apelada conforme documento de evento 85417207 tendo a autora escolhido continuar com o plano de saúde e optando, ainda, pela manutenção do plano com seus dependentes no ID 85417208 após o prazo inicialmente estabelecido pelo antigo empregador, após o prazo anteriormente estabelecido.

5. Os pleitos principais dos autos e que justificam os demais, tais como, repetição de indébito e danos morais, estão pautados na utilização de parâmetros e valores em face da parte autora diversos daqueles praticados para funcionários ativos, o que não se comprovou.

6. Intimada para informar provas a serem produzidas (evento 85417218) respondeu no ID 85417224 e seguintes, juntando novos documentos e requerendo audiência de instrução, apegando-se a necessidade de manutenção da tutela antecipada sem requerer provas técnicas sobre os valores praticados, voltando a requer apenas a prova oral no evento 85417261.

7. Por consequência lógica, ainda que indiretamente, poderia a ANS tratar de tais valores caso houvesse possíveis abusos, o que não comprovou a autoria no caso em tela, mantendo durante toda a instrução o foco na necessidade dos atendidos pelo plano e na incidência do CDC, o que reafirma mesmo nas razões recursais, ainda que fora do quanto fixado pelo STJ na súmula 608.

8. Acrescenta-se que há entendimento do STJ de que não há direito adquirido do segurado ao sistema de custeio praticado pela instituição, mormente quando se observa relatório elaborado que sugere alteração da forma de custeio para se viabilizar a própria continuidade da prestação do serviço de saúde.

9. Apelo improvido, frente aos limites dos pedidos apresentados, da instrução probatória ocorrida e dos termos das razões recursais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005887-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MONICA CARVALHO DE AGUIAR SOUZA
e como apelada
FUNDACAO SAUDE ITAU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .